Tribunal: TJDFT
Processo: 0000184-21.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000184-21.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FLAVIO OLIVEIRA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade incontestes. Réu condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal. Recurso adstrito à pretensão de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e substituição da pena com fulcro no art. 44, § 3o do Código Penal. 2. Na hipótese, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a verificação de reincidência do autor do fato em crime doloso e não ter sido constatado de que a medida seria socialmente recomendável (§ 3o do art. 44 do CP) – registre-se que não há nenhum elemento a indicar que tal medida seja recomendável, a fazer incidir a exceção do tipo penal indicado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” No especial, aponta que o acórdão impugnado violou os artigos 44, § 3o do Código Penal, sustentando, em síntese, que o recorrente não é reincidente específico no mesmo crime e, portanto, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por pena restritiva de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema, o recorrente argumentou que o acórdão recorrido infringiu o princípio constitucional da individualização da pena, alegando que a decisão objurgada foi genérica e não demonstrou o porquê a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos não ser socialmente recomendável no caso. O Ministério Público apresentou contrarrazões. O sistema registrou ciência do acórdão pelo Núcleo de Prática Jurídica do IESB em 16 de agosto de 2021, encerrando o prazo de 30 dias no dia 16 de setembro de 2021, haja vista o prazo disposto no art. 186, § 3o do CPC se estender aos escritórios de prática jurídica de Universidades particulares. Segue jurisprudência neste sentido: 1. Conforme o disposto no art. 186, § 3o, do novo CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal ante a ausência de norma processual penal em contrário, estende-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades de assistência judiciária gratuita que firmem convênios com a Defensoria Pública, o benefício do prazo em dobro em todas suas manifestações processuais." (Acórdão 1125809, unânime, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/9/2018) II- Portanto, os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao Recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Melhor sorte não colhe o Recurso extraordinário, uma vez que a para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido, faz-se imprescindível a análise dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito